Tribunal: TJES
Processo: 5000196-48.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-48.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AGUINALDO LEONCIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO ATO DA VISTORIA E REMOÇÃO DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA TÉCNICA CONTRADITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou a inexigibilidade da dívida de R$ 65.644,29 (sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), apurada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9909337.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento implícito de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o débito apurado unilateralmente pela concessionária, por meio de TOI, é exigível, diante da ausência do consumidor no ato de inspeção e de contradições na prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento da produção de prova pericial no medidor de energia não configura cerceamento de defesa, visto que a própria concessionária tornou a prova inócua ao quebrar a cadeia de custódia do equipamento, removendo-o da unidade consumidora sem a presença do consumidor, o que compromete a fidedignidade de uma perícia isenta.

4)
MÉRITO: A legitimidade da apuração de consumo não faturado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), condiciona-se à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

5)
O procedimento de apuração da suposta fraude exsurge manifestamente unilateral, porquanto a vistoria e a remoção do medidor ocorreram na ausência do consumidor, conforme anotação "Cliente ausente" no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção.

6)
A concessionária não logrou comprovar a devida comunicação ao consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento em laboratório, o que caracteriza outra violação ao direito de defesa.

7)
O Relatório de Avaliação Técnica, principal prova material da fraude, apresenta-se contraditório, visto que, ao mesmo tempo em que atesta a reprovação do medidor por "disco arranhado por intervenção de terceiros", consigna que os lacres externos estavam intactos ("NÃO VIOLADO") e que o aparelho obteve aprovação no ensaio de exatidão.

8)
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento interno e elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, comprovar a irregularidade e fundamentar a cobrança retroativa de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a própria parte requerente inviabiliza a produção isenta da prova ao quebrar a cadeia de custódia do objeto a ser periciado.

2. É nulo o procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia elétrica conduzido de forma unilateral pela concessionária, sem garantir ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção, a retirada do equipamento e a avaliação técnica.

3. A constatação em laudo técnico de que os lacres externos do medidor estavam intactos torna inverossímil a alegação de manipulação interna do equipamento, fragilizando a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

4. É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente e amparado em conjunto probatório insuficiente e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, Apelação Cível 011190007770; TJES, Apelação Cível 011190010584.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide, ignorando expresso pedido de produção de prova pericial técnica indispensável para o deslinde da controvérsia.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Segundo se depreende dos autos, a prova pericial pretendida pela concessionária tinha como objeto o medidor de energia elétrica retirado da unidade consumidora do apelado.

Ocorre que, como bem delineado na decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 15329829), a própria conduta da apelante tornou a realização de tal prova inócua e desnecessária, visto que ao proceder à remoção do equipamento sem a presença do consumidor ou de quem o representasse, conforme atesta o próprio TOI com a anotação "Cliente ausente" (ID 15329815), a concessionária quebrou a cadeia de custódia da prova material, comprometendo irremediavelmente a fidedignidade para fins de perícia isenta e sob o crivo do contraditório judicial.

Portanto, o indeferimento da prova, ainda que de forma implícita ao se promover o julgamento antecipado, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental assentar que a possibilidade de a concessionária apurar e cobrar valores decorrentes de consumo não faturado por fraude no medidor é condicionada, de forma cogente, à observância do devido processo legal administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 699), firmou-se no sentido de que a legitimidade de tais atos, inclusive para fins de suspensão do serviço, pressupõe que o débito tenha sido "
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
"
(REsp 1.412.433/RS).

No caso, observa-se que o procedimento adotado pela apelante fora manifestamente unilateral, observando que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 15329815) e o Comunicado de Substituição de Medidor (ID 15329815, pág. 3), a vistoria e a remoção do aparelho ocorreram na ausência do consumidor.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o apelado tenha sido devidamente comunicado para acompanhar a avaliação técnica realizada no laboratório da empresa, violando-se, assim, o direito de defesa.

Vale ainda salientar que a falha probatória da apelante vai além da mácula procedimental.

A principal prova material apresentada para sustentar a fraude – o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID 15329816) – é patentemente contraditória, tendo em vista que o documento atesta que o medidor fora "
Reprovado na inspeção geral
" por apresentar o "
disco arranhado por intervenção de terceiros
", mas, ao mesmo tempo, consigna que os lacres externos do equipamento estavam "
NÃO VIOLADO
" e que o aparelho foi "
Aprovado no ensaio de exatidão
".

Do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação de manipulação interna ressai inverossímil diante da constatação de que os sigilos externos, que visam, justamente, a impedir tal acesso, estavam intactos

A orientação sufragada por este Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção, por ser instrumento interno elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente e inquestionável para, por si só, comprovar a fraude e embasar a cobrança retroativa de consumo.

É de se conferir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto, diante da flagrante unilateralidade do procedimento administrativo e da insuficiência e contradição do conjunto probatório produzido pela própria concessionária, o débito apurado no TOI nº 9909337 careça de exigibilidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a distribuição da sucumbência fixada na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões